Tribunal: TJDFT
Processo: 0742820-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742820-81.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS APELADO: BANCO ORIGINAL S/A D E S P A C H O Na origem, LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS (autor) ajuizou ação ordinária em face de BANCO ORIGINAL S.A. (ré), com o objetivo de ver declarada a nulidade do ato de inscrição do seu nome em cadastro restritivo de crédito e o consequente cancelamento, pela inexistência de notificação. Os pedidos foram julgados improcedentes pela sentença proferida pela 14a Vara Cível de Brasília com os seguintes fundamentos: “Para a situação em análise, sob o que consta nos autos, a petição de emenda trouxe referência à existência de contrato no 0002231153662511009, com dívida vencida em 15/03/2022, no valor e R$ 100,00 (id. Num. 213924168 - Pág. 1), como o incluso em cadastro restritivo No pedido, referenciou o mesmo contrato, com vencimento em 15/03/2022, no valor de R$ 4.300,39. Contudo, a emenda veio acompanhada de 'print' de alguma tela de sistema de consulta, com referência a contrato de número diverso -no 2231153666971009 –, o qual não guarda relação com narrativa e pedido. Esta situação fática, por si só, implica contrariedade à narrativa fática e o consequente improvimento dos pedidos formulados pelo autor. Diante do exposto, a pretensão autoral não merece acolhimento” (ID 75599369). Nesta sede, o autor/apelante insiste na ilegitimidade do ato de inscrição do seu nome em cadastro restritivo de crédito, tendo em vista a inexistência de notificação prévia com aviso de recebimento e pede seu cancelamento. Pois bem. Pela contestação ID75599361, o Banco apelado informou que teria ocorrido, na hipótese, a perda superveniente do objeto, uma vez que teria cedido o crédito a outra pessoa jurídica: “No que tange ao pedido de cancelamento da restrição creditícia referente ao contrato no 0002231153662511009, com vencimento em15/03/2022, no valor de R$ 4.300,39, verifica-se que tal obrigação perdeu seu objeto, tornando-se impossível de ser cumprida pelo Réu. Isso porque, conforme demonstrado nos documentos anexos, a dívida em questão foi cedida à empresa Ipanema, passando a ser integralmente administrada pela nova credora. Dessa forma, a parte requerida não possui mais qualquer ingerência sobre a negativação vinculada a esse débito, tampouco pode promover seu cancelamento”. Na oportunidade, apresentou o print de comprovante de negativação, com pedido de exclusão realizado em 26/12/2024 (ID75599361, p. 10). Verifica-se também uma consulta informando “nada consta” para o CPF do autor (070.696.301-66). Embora a sentença recorrida tenha afastado a tese de perda superveniente do objeto, não considerou que o extrato apresentado pelo autor na emenda é anterior ao pedido de cancelamento (08/10/2024 - ID75598893 – Extrato Serasa): “Embora o réu alegue que a negativação foi retirada, não há nos autos comprovação inequívoca de que a restrição foi efetivamente excluída Ao contrário, juntamente com a petição de emenda (id. 213924168), o autor apresentou comprovante da existência de “dívidas pendentes na Serasa” (id. 213924172), em relação ao banco requerido” (ID 75599369 - Sentença). Nesse contexto, se excluída a anotação, como informado na contestação, não se vislumbra a utilidade da prestação jurisdicional de mérito, pois o proveito almejado pelo autor/apelante foi alcançado extrajudicialmente. Dessa forma, intime-se o autor LEANDRO AUGUSTO RODRIGUES MATOS para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, o extrato atualizado de registros do Serasa e informar se persiste o interesse recursal. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 9 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora